Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO QUANTO À DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. NÃO OBSERVÂNCIA DE DEVER PROCESSUAL. PENALIDADE CABÍVEL.
1 – Agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento provisório de sentença, aplicou ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito, por não ter indicado bens à penhora, apesar de intimado, conforme o art. 774, parágrafo único, do CPC.
2 – Constitui ato atentatório à dignidade de justiça, com base no art. 774, V, do CPC/2015, a conduta do executado de ignorar a ordem judicial de indicação de bens à penhora.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.